Tribunal: TJDFT
Processo: 0008667-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008667-26.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: EDSON MASSAKI MATSUTA, CATARINA ASSAKO MATSUTA DESPACHO Defiro a dilação de prazo conforme requerida, para a regularização da representação processual da empresa ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.. Determino, ainda, que as futuras intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118, sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008